Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Considerando a mudança de versão da vítima em depoimento judicial bem como a notícia de que esta ostenta transtorno bipolar, que supostamente a levou a noticiar perante a autoridade policial crimes inverídicos, bem justificam dúvida quanto à veracidade dos fatos imputados, que deve militar em favor do acusado.
2. Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.